Tribunal: STF
Processo: HC 168803
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2019-11-19

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inexistência de ilegalidade. 



    2. Habeas corpus indeferido.